Tribunal: TJDFT
Processo: 0746419-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDIVIDUAL REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TESE JURÍDICA COM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação indenizatória individual sob o argumento de que a controvérsia estaria abrangida pela ação civil pública relativa à denominada “linha PROMO” da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda.
II – Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em definir se o processo individual deve permanecer suspenso até o julgamento da ação coletiva ou se deve prosseguir regularmente, por se tratar de demanda fundada em dano individual.
III – Razões de decidir
3. A pretensão do agravante possui natureza estritamente individual e demanda análise probatória específica, o que afasta a aplicação dos Temas 60 e 589 do STJ. Não há identidade de tese jurídica de fundo com a ação coletiva, tampouco prejudicialidade externa que justifique a suspensão prevista no art. 313, V, a, do CPC.
4. O sobrestamento é indevido em casos análogos, por configurar negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 1962482, 0744253-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.
5. Destaca-se, ainda, que o período da viagem contratada pelo agravante sequer coincide com o objeto da ação civil pública.
6. Diante desse cenário, evidencia-se que o sobrestamento carece de amparo legal e jurisprudencial, impondo-se o prosseguimento da ação individual para assegurar a adequada análise da pretensão reparatória do consumidor e a efetiva prestação jurisdicional.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada, a fim de determinar o regular processamento da ação de origem.
--------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; CDC, art. 104.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1962482, 0744253-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025.